Tribunal: TJES
Processo: 0025800-23.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025800-23.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO VICENTE DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TRANSCURSO – CÁLCULO ARITMÉTICO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento que, em se tratando de ação executiva contra a Fazenda Pública, será quinquenal
. Inteligência do
art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150, do STF.

2.
Restando evidente que entre o trânsito em julgado do feito e o início do cumprimento de sentença transcorreu mais de 5 (cinco) anos, resta evidente o implemento do prazo da prescrição intercorrente para o manejo da medida satisfativa. Precedente do STJ.

3. Demonstrado que a hipótese dos autos demanda, apenas, a realização de cálculo aritmético, nem se cogita que o procedimento de liquidação seria capaz de obstar o curso do prazo prescricional. Inteligência do art. 509, § 1º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025800-23.2004.8.08.0024

APELANTE:
SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA

APELADO:
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 222 e verso), que declarou prescrita a pretensão executória manejada em desfavor do
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Sustenta o recorrente (fls. 279/282) que o feito foi arquivado sem a sua cientificação, daí porque não há que se falar no implemento da prescrição da execução. No mais, afirma que o procedimento satisfativo teve início no ano de 2018, o que só reforça a inexistência de fundamentos para a alegação de prescrição.

Pois bem. Segundo ensinamento contido na Súmula nº 150, do STF:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dessa forma, o lapso prescricional incidente nas demandas satisfativas deve observar o mesmo prazo prescricional atinente aos processos de conhecimento.

Nesse rumo, ao tratar do prazo prescricional incidente nas ações movidas contra a fazenda pública, prevê o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem (grifei).

No caso, vejo que a decisão deste Eg. Tribunal em sede de remessa necessária transitou em julgado na data de
1º de outubro de 2013
, ao passo que o recorrente, à época representado pela Defensoria Pública, foi devidamente cientificado da descida dos autos ao primeiro grau de jurisdição na data de
8 de janeiro de 2014
, como se vê de fls. 245 e 247-verso.

Ocorre que, apenas em
meados do ano de 2019
o apelante, por meio do causídico constituído, manifestou-se no feito pleiteando o seu prosseguimento, com vistas a dar início ao cumprimento da sentença (fls. 253-verso/261).

Dessa maneira, resta evidente o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente para o manejo da medida satisfativa pelo ora recorrente.

Nesse sentido, vem se manifestando o Colendo STJ:

[...] 4. O STJ tem reiteradamente decidido que, ausentes as hipóteses de suspensão ou interrupção, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.475.746/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/4/2019; AgRg nos EDcl no AREsp. 619.977/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 8/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp. 644.708/DF, Rel. Min. Regina Helena, DJe 20/3/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 664.677/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.252.854/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 9/8/2019).

De mais a mais e como argumento de reforço, nem mesmo há que se falar que a necessidade de procedimento de liquidação seria capaz de obstar o curso do prazo prescricional, uma vez que a hipótese em julgamento demanda, apenas, a realização de cálculo aritmético, de modo que aplicável ao caso o disposto no art. 509, § 1º, do CPC, que cito:

Art. 509, § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Com base nisso, demonstrado o curso do prazo prescricional no curso do cumprimento de sentença, não vejo motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo para manter a sentença inalterada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões